Tribunal: TJDFT
Processo: 0722268-60.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JULGAMENTO. APLICAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUPRIR CARÊNCIA REMANESCENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, em que alega que não houve análise dos fundamentos referentes à plena validade do banco de reserva de professores substitutos.
2. Após o julgamento do mérito do incidente de uniformização de jurisprudência, processo n. 2018.00.2.007877-5, o recurso sobrestado deve ser analisado pelas Turmas Recursais, mediante aplicação do entendimento firmado na Turma de Uniformização (artigo 63, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais), o que autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.
3. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula 17 - TUJ, nos seguintes termos: “Não há nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público” UNJ 2018 00 2 007877-5, Relator João Luis Fischer Dias, Turma de Uniformização, data de julgamento: 5/12/2019”.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso inominado interposto pelo autor/recorrente e julgar improcedentes os pedidos.
5. A Ementa servirá de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.